Tribunal: TJSP
Processo: 1013416-47.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO – ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – DECADÊNCIA – Inocorrência de prescrição e decadência – Inaplicabilidade dos artigos 26, do CDC, e 206, do NCC – Aplicação, ao caso em tela, do prazo prescricional previsto no art. 205, do NCC – Preliminares, arguidas em contrarrazões,

Ementa:
"APELAÇÃO – ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – DECADÊNCIA – Inocorrência de prescrição e decadência – Inaplicabilidade dos artigos 26, do CDC, e 206, do NCC – Aplicação, ao caso em tela, do prazo prescricional previsto no art. 205, do NCC – Preliminares, arguidas em contrarrazões, afastadas".

"DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior serão devolvidos, de forma simples, à autora, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013416-47.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante MICHELLE
CAROLINE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO OLÉ
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastadas
as preliminares, arguidas em contrarrazões, negaram provimento ao recurso.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013416-47.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 37351
APEL.No: 1013416-47.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : MICHELLE CAROLINE DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
JUIZ : LUCAS BORGES DIAS
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
PRESCRIÇÃO
DECADÊNCIA

Inocorrência de prescrição e decadência Inaplicabilidade
dos artigos 26, do CDC, e 206, do NCC Aplicação, ao
caso em tela, do prazo prescricional previsto no art. 205, do
NCC Preliminares, arguidas em contrarrazões, afastadas”.
“DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores
eventualmente pagos a maior serão devolvidos, de forma
simples, à autora, e não em dobro - Hipótese de ausência de
dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do
artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC
Apelo improvido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida em 24.03.2020, em ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição
de indébito.
O apelado realizou descontos abusivos de
valores diretamente da folha de pagamento da recorrente,
o que enseja a devolução dos respectivos valores em
dobro. Requer o provimento do recurso, com a reforma da
r. sentença.
Contrarrazões às fls. 350/356, pleiteando o
reconhecimento da prescrição e decadência. No mérito, a
manutenção da r. sentença.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito,
ajuizada pela apelante, com base em contrato de cartão de
crédito
consignado,
firmado
entre
as
partes,
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013416-47.2019.8.26.0068 -Voto no
3
09.08.2012 (fls. 251/253).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente o pedido, para “DECLARAR a
inexistência de débitos atinente ao contrato Termo de
Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso no 082072890024 (fl.
251/253), deferindo a tutela de urgência para o fim de
determinar que a parte ré interrompa novos descontos na
conta do autor, a partir da publicação desta sentença, no
prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$500,00,
limitada a R$20.000,00”, atribuindo ao réu o ônus da
sucumbência (fls. 334/340).
Contra esta decisão insurge-se a autora.
Afastam-se, inicialmente, as preliminares de
decadência e prescrição, arguidas em contrarrazões.
Conforme entendimento do colendo Superior
Tribunal de Justiça, para pedidos de declaração de
nulidade ou abusividade de cláusulas contratuais com
pedido associado de repetição de valores, o prazo
prescricional segue o prazo do artigo 205 do Código
Civil:
'A prescrição da pretensão para revisar
contratos bancários e pleitear restituição de valores
indevidamente pagos segue a norma do artigo 205, do
Código Civil. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento'. (AgRg. No REsp. 137892/PR, rel. Maria
Isabel Gallotti, j. 12.03.2013).
Outrossim, não se trata de demanda que
questiona eventual vício ou defeito do serviço (de fácil
constatação, nos termos do artigo 26, do Código de Defesa
do Consumidor), mas apenas a abusividade de cláusulas
contratuais, de forma que é inaplicável o prazo
decadencial previsto no aludido artigo.
Afastadas
as
preliminares,
arguidas
em
contrarrazões, passa-se à análise do mérito.
Eventuais valores a serem devolvidos, à
autora, serão de forma simples, com as devidas
atualizações, e não em dobro.
Isto porque, no sistema do Código Civil
(art. 940 do CC/2002), a repetição tem como pressuposto o
dolo, a vontade consciente de cobrar o que não é devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013416-47.2019.8.26.0068 -Voto no
4
Dispõe a Súmula 159 do STF que “cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil”.
Não é o caso dos autos, porquanto não se
vislumbra comportamento do banco que possa ser qualificado como malicioso e que, assim, pudesse
justificar tal imposição.
Já no sistema do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o art. 42, parágrafo único, o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável.
A exceção “engano justificável” prevista na
norma é abrangente de situação como a tratada nos autos.
Veja-se a jurisprudência:
“Contrato bancário - Capitalização dos juros
- Evidenciada pela perícia contábil a cobrança, por parte
do banco réu, de juros capitalizados mensalmente -
Inadmissibilidade - Prática de anatocismo que é vedada no
ordenamento
jurídico
(...)
Contrato
bancário
-
Capitalização dos juros - Inaplicabilidade do art. 5o da
MP 2.170-36/2001 - Necessidade de que a capitalização
mensal dos juros seja pactuada de maneira expressa,
clara, garantindo ao contratante a plena ciência dos
encargos ajustados - Arts. 46 e 47 do CDC. Contrato
bancário Devolução em dobro - Cabimento somente se
ficasse provado que houve conduta maliciosa por parte do
banco réu - Inexistência de indícios de que o banco réu
tivesse atuado de maneira astuta - Engano justificável,
ademais, que deve ser reputado como caracterizado - Art.
42, par. único, parte final, do CDC - Inexistência de
vestígios seguros de que eventual erro tivesse decorrido
de dolo ou de culpa do banco réu - Restituição da
importância paga a mais que deve ser feita pelo valor
singelo. (...) - Apelo provido em parte.” (TJSP; 23a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0005432-69.2006.8.26.0590; Rel. José Marcos Marrone;
julgado em 29/06/2011).
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a
r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013416-47.2019.8.26.0068 -Voto no
5
Postas estas premissas, afastadas as preliminares, arguidas em contrarrazões, nega-se
provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.